Tribunal: STF
Processo: ARE 1604869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO IPTU. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município da Serra quanto ao débito de IPTU, e condenar o ente público ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), enquanto o Município requer a redução do montante ou improcedência da ação. e protesto do débito está fundamentada no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo aplicada a teoria do risco administrativo. 4. O dano moral, em casos de protesto indevido, é presumido (in re ipsa), dispensando prova da ofensa ao direito de personalidade, conforme precedentes do STJ e do TJES. 5. A fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais) respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória do dano moral, sem configurar enriquecimento sem causa. 6. Jurisprudência citada reitera a razoabilidade do valor arbitrado para casos similares, demonstrando consonância com o entendimento majoritário dos tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: 8. O protesto indevido e a negativação decorrentes de erro na cobrança tributária configuram dano moral presumido, prescindindo de prova. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de Tese de julgamento: 8. O protesto indevido e a negativação decorrentes de erro na cobrança tributária configuram dano moral presumido, prescindindo de prova. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente